Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720175-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE, ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL, ADILSON BARROSO OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que fora proferida sentença em 18/12/2021 analisando e julgando os pontos controvertidos no Agravo de Instrumento. Assim, intimem-se os agravantes (OVASCO ROMA, BÁRBARA MACHADO E ULISSES RAMALHO) para, no prazo de 05 dias, manifestarem o seu interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, ante a possível ocorrência da perda do objeto. Ademais, intime-se o agravado, ADILSON BARROSO, para, no prazo de 05 dias, prestar se manifestar acerca das informações trazidas aos autos por meio da petição e documentos de IDs 31674697 ao 31674702. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022 13:57:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador